Tribunal: TJSP
Processo: 2047641-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu pedido de gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não elidida por elementos em contrário trazidos ao processo. Gratuidade concedida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO." (v. 32866).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047641-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIETE
BIONDI, é agravado DOUGLAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047641-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32866 - DVN
2
VOTO No
: 32866
AGRAVO No: 2047641-52.2020 .8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL TATUAPÉ
AGTE.
: ELIETE BIONDI
AGDO.
: DOUGLAS DE OLIVEIRA
JUIZ DE ORIGEM: CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu
pedido de gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de
pobreza não elidida por elementos em contrário trazidos ao
processo. Gratuidade concedida. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.” (v. 32866).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em Ação de
Cobrança (processo no 1002273-47.2019.8.26.0008), proposta por
DOUGLAS DE OLIVEIRA em face de ELIETE BIONDI, que
indeferiu pedido de assistência judiciária (fls. 475 e 569 de origem).
A agravante afirma que não possui
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu
sustento. Declara que realizou empréstimo no valor de R$60.000,00
como forma de quitar empréstimos e dívidas anteriores, não sendo
esse motivo para indeferimento da gratuidade processual. Requer a
reforma da decisão, para conceder os benefícios da justiça gratuita à
agravante.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 21/02/2020 (fls.
570 de origem). O recurso foi interposto no dia 11/03/2020. O
preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de concessão da
gratuidade. Resposta às fls. 58/63.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047641-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32866 - DVN
3
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“Indefiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita postulados pelo requerido, posto que “não é suficiente ...
a declaração de pobreza, para que a parte faça jus aos benefícios
da assistência judiciária, deve ser satisfeito e comprovado o
requisito pobreza, que se afere, tanto pela renda do pretendente,
como pelo seu patrimônio, como por seu estilo de vida, como pelos
sinais exteriores de riqueza”, sendo “imprescindível ... para a
concessão do benefício, prova inequívoca de que o pretendente não
pode suportar as custas do processo e a honorária advocatícia,
sem prejuízo do sustento próprio e da família” (TJSP - AI
7.360.430-9 - rel. Des. ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES - j.
05/08/2009). No mesmo sentido: AI 2216523-84.2015,rel. Des.
ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES, j. 04/02/2015; AI 2034244-
96.2015, rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, j.
20/03/2015.Ressalte-se
que
poderia
ter
juntado
para
a
demonstração da hipossuficiência, a declaração de rendimentos do
ajuste fiscal prestado ao Fisco, não o fez.”.
Valor da causa R$236.755,86 fls. 10 de
origem.
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos de hipossuficiência, desde que conferida oportunidade
prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047641-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32866 - DVN
4
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o juiz
da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza
da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige, para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, afazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
2015, p. 477).
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar o
benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira
da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista
a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp
363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito
personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047641-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32866 - DVN
5
em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por
parte do requerente -, acolhe, no parágrafo 2o, a jurisprudência consolidada
do STJ, no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício,
contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o
CPC/2015 não revogou o art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o
juiz deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça, caso tenha
fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016).
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta
Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de
ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de
justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" “
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe 04/10/2017).
No caso em discussão, os pressupostos
para concessão da gratuidade estão presentes.
Como se observa dos autos, a agravante
possui rendimentos líquidos mensais atualmente na casa dos
R$3.500,00 (fls. 449 e seguintes) e arca com empréstimo bancário
que consome grande parte desse montante. Se há outra fonte de
renda, além da aposentadoria, por ora não foi demonstrada.
Dessa
forma,
demonstrado
que
o
indeferimento poderia resultar em prejuízo ao sustento da
agravante, razoável conceder o benefício, já que demonstrada a
hipossuficiência.
Em conclusão, a decisão é reformada, para
deferir a gratuidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator